Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718874-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE, DEUSDETH PEREIRA MARIANO, PAMELA IZABEL MARIANO, RENATO MORENO TAVEIRA COELHO DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, intimem-se os autores/recorridos para se manifestarem em relação ao pedido de indenização por danos materiais feito no proc. no 0719121-84.2022.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília e teve como fundamento os mesmos fatos narrados nestes autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Retirem-se os presentes autos da pauta da 6o Sessão Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA